Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. EX-SÓCIA. NÃO INSERÇÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA. COLIGAÇÃO OU CONTROLE. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. É indispensável a inclusão da pessoa física que se pretende responsabilizar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 135, CPC);
2. A mera ausência de bens da executada não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio de ex-sócia, sem a devida comprovação de persistência da sua atuação, na qualidade de sócia oculta (desconsideração expansiva), ainda que aplicada a Teoria Menor;
3. Não se admite a responsabilização de pessoa jurídica diversa da executada à míngua de provas da relação de controle ou coligação entre as empresas (desconsideração indireta), mesmo tratando-se de relação consumerista.
4. A simples alegação de que as titulares de empresas distintas possuem relação de parentesco não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de entidade diversa da executada originária sem mínimos indícios de abuso da autonomia patrimonial.
5. Agravo de instrumento desprovido.